Tribunal: TJSP
Processo: 2264893-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que amparada em relatório apresentado por administrador judicial, reconheceu a ocorrência, na espécie, de sucessão empresarial fraudulenta e determinou a inclusão dos agravantes na lide – Irresignação – Muito embora os elementos constantes dos autos confiram verossimilhança ao quanto observado pelo administrador

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que amparada em relatório apresentado por administrador judicial, reconheceu a ocorrência, na espécie, de sucessão empresarial fraudulenta e determinou a inclusão dos agravantes na lide – Irresignação – Muito embora os elementos constantes dos autos confiram verossimilhança ao quanto observado pelo administrador judicial, fato é que o reconhecimento do expediente fraudulento não foi precedido da abertura do incidente previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC, o que se fazia necessário. Realmente, a instauração do incidente, é medida que se impõe, para que sejam observados os princípios do contraditório e devido processo legal. Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso, para que a r. decisão agravada seja cassada. Todavia, de ofício, determina-se que uma vez baixados os autos à origem, seja instaurado o incidente previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, destinado à apuração da ventilada sucessão empresarial fraudulenta. Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264893-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IVO
RICARDO CAPASSO MEI, CONDOMÍNIO EDIFICIO DREAM VIEW
CONDOMINIUM e FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, é agravado
LINDECEZIO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264893-21.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo – F. R. Ipiranga – 3a Vara Cível
AGTES.: Ivo Ricardo Capasso Mei e Fernando Pereira dos Santos
AGDO.: Lindecezio Alves
INT.: Projepisos Comércio de Carpetes e Persianas Ltda.
JUIZ: Carlos Antonio da Costa
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8756
EMENTA: Agravo de Instrumento. Bem móvel. Fase de
cumprimento de sentença. Decisão agravada que amparada
em relatório apresentado por administrador judicial,
reconheceu a ocorrência, na espécie, de sucessão
empresarial fraudulenta e determinou a inclusão dos
agravantes na lide
Irresignação
Muito embora os
elementos constantes dos autos confiram verossimilhança
ao quanto observado pelo administrador judicial, fato é que
o reconhecimento do expediente fraudulento não foi
precedido da abertura do incidente previsto nos arts. 133 e
seguintes do CPC, o que se fazia necessário. Realmente, a
instauração do incidente, é medida que se impõe, para que
sejam observados os princípios do contraditório e devido
processo legal. Destarte, de rigor o parcial provimento do
recurso, para que a r. decisão agravada seja cassada.
Todavia, de ofício, determina-se que uma vez baixados os
autos à origem, seja instaurado o incidente previsto nos
artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil,
destinado à apuração da ventilada sucessão empresarial
fraudulenta.
Recurso
parcialmente
provido,
com
determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivo Ricardo Capasso
Mei e Outros contra a r. decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de
sentença instaurada por Lindecezio Alves, ora agravado, em face de Projepisos
Comércio de Carpetes e Persianas Ltda.
A insurgência se refere à r. decisão do d. Juízo a quo que determinou a
inclusão dos agravantes no polo passivo da lide
Veja-se:
“Vistos.
O administrador judicial nomeado pela decisão que deferiu a penhora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264893-21.2019.8.26.0000 -Voto no
3
10% (dez por cento) do faturamento bruto mensal da empresa-executada
PROJEPISOS (fls. 80) relatou: que ao diligenciar no endereço da devedora (Rua da
Independência no 839; fls. 105) foi recepcionado pelo funcionário Sr. José Leite
Queiroz que pediu para aguardar o proprietário; que logo após 15 minutos chegou
ao local o Sr. Ivo Ricardo Capasso, o qual alegou não ser proprietário da executada
e que ela havia mudado dali e posteriormente havia fechado; que na entrada da loja
havia propagandas com o nome PROJEPISOS; que o Sr. Ivo alegou que é dele a
empresa instalada naquele local, registrada como IVO RICARDO CAPASSO MEI
(CNPJ no 22.971.895/0001-44) e que nunca foi sócio da executada, mas sim foi
funcionário por quase 13 anos na função de diretor comercial; que ao ser
questionado sobre o paradeiro das sócias da empresa-executada ele alegou que não
tinham mais contato e desconhecia os paradeiros delas; que em pesquisa interna o
administrador judicial apurou que as sócias são integrantes da mesma família,
sendo que a Sra. VALÉRIA PEREIRA DE OLIVEIRA é esposa (do Sr. Ivo) e
MÔNICA CRISTINA CAPASSO possivelmente é sua irmã (doc. 11); que requisitou
alguns documentos (contrato de locação e comprovantes de pagamento dos últimos
03 meses, contrato social da empresa no local estabelecida, contas de energia
elétrica, água, telefonia e Internet, com seus respectivos comprovantes de
pagamento; livro de registro de funcionários ativos; e relação de notas fiscais
emitidas nos últimos 03 meses), além de outros documentos de simples acesso
(licença de funcionamento, alguma conta de consumo do mês, contrato de locação
ou recibo de aluguel e emissor de nota fiscal), mas nada foi fornecido; que
prosseguindo com a diligência verificou que a executada Projepisos continua suas
atividades de forma oculta, em nome da pessoa jurídica do seu ex-diretor comercial
Ivo Ricardo Capasso, o qual está dando continuidade aos negócios aproveitando o
fundo de comércio e nome comercial; que o Sr. Ivo utilizava um carro de luxo de
marca BMW, modelo 550i sedã de cor preta e placas DSW-0550, veículo esse
adquirido por terceira pessoa de nome FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, busca
de prova emprestada dos autos do Processo cível no 1013174-60.2017.8.26.0100;
que Fernando responde a vários processos e até a procuração quem assina no lugar
do Sr. Fernando é o Sr. Ivo Ricardo Capasso (doc. 13); que em outra pesquisa
Fernando é titular de um contrato bancário, mas quem assina é o Sr. Ivo Ricardo
Capasso (Processo no 1123691-98.2018.8.26.0100, doc. 14); que no mesmo processo
a advogada constituída para defesa de Fernando é a mesma Patrona que atua na
defesa em conjunta com Ivo Ricardo Capasso no Processo no
1013174-60.2017.8.26.0100; e que nos autos do Processo no 1123691-
98.2018.8.26.0100 a Patrona defende que seu cliente não assinou o contrato de
financiamento bancário e pede a nulidade da execução (fls. 108/115 e 116/156). As
fotografias de fls. 117/118 e 121/125 também evidenciam o nome "Projepisos" no
endereço diligenciado pelo administrador judicial.
Nesse contexto e forçoso reconhecer que a utilização, pela empresa IVO
RICARDO CAPASSO 08289837801 (CNPJ no 22.971.895/0001-44) que, diga-se de
passagem, utiliza o nome fantasia Projepisos Empreendimentos Investimentos de
Pisos (vide comprovante de inscrição e de situação cadastral juntado às fls. 131)
engendrou confusão patrimonial e frustração aos credores da executada,
autorizando a aplicação do art. 1.146 do Código Civil, vale dizer, o adquirente do
fundo de comércio responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência.
Confira-se o seguinte julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264893-21.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Execução de título extrajudicial. Reconhecimento de sucessão empresarial, com a
inclusão no polo passivo da demanda das empresas que fazem parte do grupo
econômico. Insurgência. Descabimento. Evidência de confusão patrimonial entre as
sociedades. Identidade de endereços, sócios e objetos sociais. Admissibilidade da
desconsideração inversa da personalidade jurídica e inclusão das sociedades na
execução. Exegese do art. 50 do Código Civil. Decisão mantida. Recurso
desprovido." (Agravo de Instrumento no 2147958-63.2017.8.26.0000, 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador
Sérgio Gomes, j. 26/09/2017).
Destarte deverão ser incluídos no polo passivo a empresa IVO
RICARDO CAPASSO 08289837801 (CNPJ no 22.971.895/0001-44), o empresário
individual Sr. IVO RICARDO CAPASSO ante o robusto relatório do administrador
judicial e também porque os patrimônios da empresa individual e o de seu titular
(pessoa física) se confundem, e o Sr. FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS ante os
elementos concretos indicativos de que seu nome estaria sendo utilizado para
blindar o patrimônio do Sr. Ivo Ricardo Capasso.
Após o trânsito em julgado desta decisão será determinada a inclusão
desses três suscitados no polo passivo desta ação em fase de cumprimento de
sentença. Int." (fls. 175/176, autos de origem).
Alegam os agravantes, em síntese, que a empresa Projepisos realmente
encerrou suas atividades, sendo que a empresa, Ivo Ricardo Capasso MEI não é e
nunca foi, sua sucessora (fl. 07).
Argumentam que a simples locação comercial, não implica, por si só, em
sucessão empresarial (fl. 08). Tampouco “a exploração de idêntica atividade
comercial, no mesmo endereço que ocupava a empresa anterior, por si só, conduz à
certeza da sucessão” (sic - fl. 09).
Entendem que necessária se faz a comprovação da aquisição do fundo de
comércio, para reste demonstrada a sucessão.
Discorrem, no mais, sobre a impossibilidade de inclusão de pessoa
estranha à relação processual, qual seja, o Sr. Fernando Pereira (fl. 09).
Ressaltam que o feito foi sentenciado, com trânsito em julgado.
Negam a aquisição e o aproveitamento de fundo de comércio e nome
comercial (fl. 10).
Requerem, assim, a reforma da r. decisão agravada “a fim de excluir do
pólo passivo: IVO RICARDO CAPASSO, IVO RICARDO CAPASSO MEI, e
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS” (fl.11).
Recurso tempestivo (fl.177/178, autos de origem).
Recebidos os autos e ausente o pedido para concessão de efeito
suspensivo, o agravante foi instado a regularizar o preparo recursal (fls. 14/17), o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264893-21.2019.8.26.0000 -Voto no
5
foi cumprido às fls. 20/21.
Contraminuta a fls. 23/27, pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Denota-se dos autos de origem que o exequente, ora agravado, instaurou
em face da empresa Projepisos Comércio de Carpetes e Persianas Ltda. incidente de
cumprimento de sentença condenatória já transitada em julgado, proferida em ação
de conhecimento.
A propósito, confira-se fls.03/20, dos autos de origem.
Outrossim, a análise dos autos dá conta de que não foram localizados
bens penhoráveis em nome da empresa executada (fls. 69/74, autos de origem).
Bem por isso, o exequente pleiteou a penhora do faturamento da
executada, o que foi deferido pelo d. juízo a quo (cf. fls.77/78; 80; autos de origem).
Na ocasião, também foi nomeado um administrador judicial. Termo de
compromisso à fl. 94.
Seguiram-se, então, diligências no local em que instalada a empresa, pelo
administrador judicial, que acabou por concluir a ocorrência na espécie, de fraude a
credores (fls. 108/156).
A propósito, veja-se:
“(i) De acordo com as fotos registradas no local, verificamos que a
executada “Projepisos” continua suas atividades, porém, de forma oculta, agora em
nome da pessoa jurídica do seu “Ex-Diretor Comercial” Ivo Ricardo Capasso;
(ii) Verificamos a grande má-fé do diligenciado, onde, mentiu e omitiu
diversas informações sobre a empresa, tentando induzir a erro este profissional e
enganar essa D. justiça;
(iii) Verificamos internamente a ligação de extrema proximidade das
partes declaradas acima, onde em depoimento pessoal, diz não ter mais contato com
as sócias executadas, lembrando que estamos falando de sua esposa e possivelmente
sua irmã;
(iv) Verificamos que o Sr. Ivo Ricardo Capasso, está dando continuidade
aos negócios, ou seja, aproveitando o fundo de comércio e o nome comercial” (cf.
fls. 110/111, autos de origem).
E, assim, adveio a r. decisão agravada que, acatando a conclusão do
administrador judicial, determinou a inclusão dos empresários, ora agravantes, no
polo passivo da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264893-21.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Veja-se a parte final da r. decisão agravada:
“Destarte deverão ser incluídos no polo passivo a empresa IVO
RICARDO CAPASSO 08289837801 (CNPJ no 22.971.895/0001-44), o empresário
individual Sr. IVO RICARDO CAPASSO ante o robusto relatório do administrador
judicial e também porque os patrimônios da empresa individual e o de seu titular
(pessoa física) se confundem, e o Sr. FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS ante os
elementos concretos indicativos de que seu nome estaria sendo utilizado para
blindar o patrimônio do Sr. Ivo Ricardo Capasso.
Após o trânsito em julgado desta decisão será determinada a inclusão
desses três suscitados no polo passivo desta ação em fase de cumprimento de
sentença. Int."
Tal decisão motivou a interposição deste recurso.

Pois bem.
Dúvida não há de que pela r. decisão agravada o d. Juízo a quo
reconheceu a ocorrência, na espécie, de sucessão empresarial.
Não por outra razão, determinou a inclusão dos empresários, ora
agravantes, no polo passivo da lide.
Todavia, e com a máxima vênia, em que pese os elementos constantes
dos autos conferirem verossimilhança à alegação de fraude, forçoso convir que
necessária se fazia, antes da inclusão dos ora agravantes na lide, a instauração de
procedimento previsto no capítulo IV, do título III, do livro III, da parte geral do
CPC (arts. 133 e seguintes).
Realmente, imprescindível que a conclusão definitiva da alegada prática
de expediente fraudulento pelos agravantes, aconteça após a instauração do
contraditório, com regular citação dos sócios ou da pessoa jurídica, nos termos em
que postos nos arts. 133 a 137, c.c. o art. 795, § 4o., do CPC.
Consigne-se que na espécie, restaram configurados, como dá conta o
relatório apresentado pelo administrador judicial, indícios para instauração do dito
incidente.
Realmente, ao que parece, houve dissolução irregular da empresa
executada, com esvaziamento do patrimônio, sem prévia satisfação dos credores.
Mais; segundo o que foi alegado nos autos, e mencionado na r. decisão
agravada, a “empresa IVO RICARDO CAPASSO 08289837801 (CNPJ no
22.971.895/0001-44)” “utiliza o nome fantasia Projepisos Empreendimentos
Investimentos de Pisos”.
Seja como for, a instauração do incidente, como acima asseverado, é
medida que se impõe, com observância do princípio do devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264893-21.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Ressalto a propósito, que mesmo após o resultado das diligências por
parte do administrador judicial (então nomeado, em razão do deferimento da penhora
do faturamento), o exequente não havia pleiteado a instauração do incidente, com a
finalidade de inclusão dos agravantes no polo passivo da lide.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência, inclusive desta C. Câmara.
Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL Ação de despejo por falta de pagamento
Fase de cumprimento de sentença Crédito referente a encargos de sucumbência
Tentativa infrutífera de bloqueio de ativos financeiros e de localização de bens para
penhora Pedido de desconsideração da personalidade jurídica Indeferimento de
plano Agravo interposto pelas exequentes Ausência de adoção do procedimento
do incidente previsto no novo diploma processual Impossibilidade de se conhecer
do mérito do agravo Determinação de ofício para que seja instaurado o incidente
previsto no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil
Agravo
parcialmente provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2104113-78.2017.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/07/2017; Data de Registro: 27/07/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de cobrança
Fase de
cumprimento de sentença
Decisão que indefere o pedido formulado pelo
exequente de reconhecimento do grupo econômico existente entre a empresa
executada e ARC Logística e Alimentos Ltda., com sua inclusão no polo passivo da
execução O requerimento de desconsideração e o indeferimento pelo juízo "a
quo" foram praticados já sob a égide da nova legislação processual civil, mas sem
que tenha sido instaurado o procedimento como previsto nos artigos 133 e
seguintes do NCPC, de obediência obrigatória, inclusive por encerrar preservação
do contraditório e da ampla defesa, notadamente em relação às empresas objetadas
na pretensão - Nulidade processual decretada de ofício Perda de objeto do mérito
da desconsideração - Decisão anulada para regular processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, e agravo não
conhecido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2114225-09.2017.8.26.0000; Relator
(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
04/09/2017; Data de Registro: 04/09/2017). (g.n.)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inclusão no polo passivo de
empresa que não participou da fase de conhecimento. Medida excepcional que
somente pode ser autorizada quando presentes os pressupostos do artigo 50 do
Código Civil. Alegação de existência de grupo econômico e sucessão empresarial
que deve observar o procedimento próprio dos artigos 133 e seguintes do CPC.
Agravante que deve ser, por ora, excluída do polo passivo. Recurso provido” (36a
Câmara de Direito Privado. Agravo de instrumento no 2113273-25.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Milton Carvalho, d.j.: 09/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264893-21.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Ante todo o exposto, de rigor o parcial provimento do recurso, para que
seja cassada a r. decisão agravada.
Todavia, de ofício, determino que uma vez baixados os autos à origem,
seja instaurado o incidente previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de
Processo Civil, destinado à apuração da ventilada sucessão empresarial fraudulenta.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, com determinação.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator